Tribunal: STF
Processo: RE 1229816
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PROVA DA QUALIDADE DE EMPREGADOR RURAL. ENQUADRAMENTO COMO SEGURADO ESPECIAL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 150, I, e 195, I, “b”, e §§ 4º e 8º, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem consignou ausente comprovação das condições de produtor rural empregador e segurado especial, pelo que julgou procedentes os pedidos, verbis:
    “[...]
    No caso vertente, embora não tenha trazido aos autos prova da afirmação de que recolhe contribuição à seguridade como contribuinte individual, o autor demonstrou que não se enquadra na categoria de segurado especial, nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, e do art. 9º, § 5º, do Decreto nº 3.048/1999, porque possui imóveis rurais cujas áreas superam quatro módulos fiscais. O autor comprova, ainda, a exploração agrícola das áreas, em parceria, com a cópia da declaração do IRPF (evento 8). No evento 24 dos autos originários afirma expressamente não possuir documentos que comprovem sua condição de empregador. Apesar de, na apelação (evento 31 dos autos originários), o autor juntar declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Erval Seco afirmando que o documento comprova sua condição de empregador, inexiste esta informação na referida declaração, o que faz presumir (junto aos demais documentos) que o autor contrate mão de obra de forma eventual, não se enquadrando na condição de empregador. As notas fiscais juntadas com a petição inicial atestam a sujeição ao recolhimento da exação contestada.”
    Na esteira da jurisprudência desta Corte, a controvérsia acerca do enquadramento do contribuinte como empregador rural pessoa física não alcança estatura constitucional, porquanto dependente da análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como do revolvimento do quadro fático delineado, procedimentos vedado em sede extraordinária. Anoto precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE 1044682 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO JURÍDICA CAPAZ DE AFASTAR A CONTRIBUIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. As instâncias de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.212/1991), concluíram pela incidência da contribuição ao FUNRURAL. Ademais, o acórdão recorrido assentou a não comprovação, pela parte ora agravante, de condição jurídica que pudesse eximi-lo de recolher o referido tributo, reconhecido como exigível. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 978947 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2016).
    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL. PROVA DA QUALIDADE DE EMPREGADOR RURAL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.8.2012. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 894443 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 12.8.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. FUNRURAL. Discussão acerca do enquadramento do agravante como contribuinte empregador rural pessoa física. Necessidade de reexame dos fatos e provas e da legislação ordinária. Súmula nº 279/STF. 1. O Tribunal de origem concluiu que o agravante não demonstrou ser contribuinte empregador rural pessoa física, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Para superar tal entendimento, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e analisar a legislação infraconstitucional, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE 813.124-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 13.02.2015).
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 102, III, A, DA CF/88. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE EMPREGADOR RURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 363.852 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/4/2010), declarou inconstitucional ‘o art. 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei nº 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional nº 20/98, venha a instituir a contribuição’. Posteriormente, esse entendimento foi reafirmado pelo Pleno, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 596.177, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 29/8/2011. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a parte demandante é produtor rural sem empregados, tributado na condição de contribuinte individual, na forma do art. 12, V, a, da Lei 8.212/91. Desse modo, o ponto central da controvérsia não diz respeito à constitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/91, mas sim à necessidade de comprovação da qualidade de empregador rural para fins de restituição da exação instituída por esse dispositivo, matéria que, certamente, não possui natureza constitucional. Assim, a reforma do acórdão recorrido demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos – providência vedada em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF –, bem como a análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 812047 AgR, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.6.2015).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora